Tribunal: TJES
Processo: 5000965-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000965-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETRONIO DA PAIXAO FERREIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000965-59.2021.8.08.0000

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

AGRAVANTE: PETRONIO DA PAIXAO FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0001300-24.2003.808.0024 (Execução Fiscal)

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETRÔNIO DA PAIXÃO FERREIRA, por inconformado com a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo mesmo, requerendo, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar a suspensão da execução fiscal originária, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Alegou, em síntese, que: (i) foi surpreendido com a Execução Fiscal movida em razão de suposto débito da empresa TETRALELETRICA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA, da qual figurou como sócio, no valor de R$ 104.994,42 (cento e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), consubstanciada na certidão de Dívida Ativa n.° 05104/2001, embora a empresa não tenha funcionado e não tenha sido fiscalizada em qualquer época; (ii) não houve citação pessoal da pessoa jurídica ou do Recorrente, pois, conforme informação do Oficial de Justiça, deixou de citar porque não se encontravam mais no endereço informado à SEFAZ/ES; (iii) deferida a pesquisa nos sistemas de busca de bens, foram localizados e penhorados numerários do Recorrente; (iv) o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade, pois, em nenhum momento, foi dada ciência ao mesmo de qualquer processo administrativo instaurado pela Administração Pública, impedindo-o de oferecer sua defesa; (v) o
perigo de dano, e comprovado, pois caso não seja atribuído efeito suspensivo ao Recurso, a execução fiscal prosseguirá, havendo constrição de bens do patrimônio do Recorrente, que já sofre os prejuízos da propositura de execução totalmente infundada, gerando-lhe danos irreparáveis; (vi) ocorreu a prescrição, pois a

constituição definitiva do referido crédito tributário se deu em 12.12.2001, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 27.01.2003, e não se registrou a citação do Recorrente; (vii) em 19.08.2003, foi realizada a citação por edital sem o exaurimento de todos os meios para localizar o devedor; e (viii) o Recorrente possui endereço fixo no Rio de Janeiro há anos e não houve o exaurimento de todos os meios na tentativa de localizar o devedor, não bastando o simples retorno do AR sem cumprimento.

Na decisão ID 2002761, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 29 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000965-59.2021.8.08.0000

RELATOR:
DES. SUBST.
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

AGRAVANTE: PETRONIO DA PAIXAO FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0001300-24.2003.808.0024 (Execução Fiscal)

VOTO

O SENHOR
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

(RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETRÔNIO DA PAIXÃO FERREIRA, por inconformado com a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo mesmo, requerendo, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar a suspensão da execução fiscal originária, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Alegou, em síntese, que: (i) foi surpreendido com a Execução Fiscal movida em razão de suposto débito da empresa TETRALELETRICA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA, da qual figurou como sócio, no valor de R$ 104.994,42 (cento e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), consubstanciada na certidão de Dívida Ativa n.° 05104/2001, embora a empresa não tenha funcionado e não tenha sido fiscalizada em qualquer época; (ii) não houve citação pessoal da pessoa jurídica ou do Recorrente, pois, conforme informação do Oficial de Justiça, deixou de citar porque não se encontravam mais no endereço informado à SEFAZ/ES; (iii) deferida a pesquisa nos sistemas de busca de bens, foram localizados e penhorados numerários do Recorrente; (iv) o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade, pois, em nenhum momento, foi dada ciência ao mesmo de qualquer processo administrativo instaurado pela Administração Pública, impedindo-o de oferecer sua defesa; (v)
ocorreu a prescrição, pois a

constituição definitiva do referido crédito tributário se deu em 12.12.2001, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 27.01.2003, e não se registrou a citação do Recorrente; (vi) em 19.08.2003, foi realizada a citação por edital sem o exaurimento de todos os meios para localizar o devedor; e (vii) o Recorrente possui endereço fixo no Rio de Janeiro há anos e não houve o exaurimento de todos os meios na tentativa de localizar o devedor, não bastando o simples retorno do AR sem cumprimento.

Pois bem.

Do exame dos
documentos juntados aos autos pelo Recorrente, é possível verificar que as tentativas citação, realizadas por oficial de justiça, foram direcionadas aos endereços da pessoa jurídica e dos sócios constantes dos registros da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e restaram infrutíferas, porquanto nenhum dos Executados foi localizado nos endereços fornecidos pelos mesmos ao Poder Público.

Assim, foi realizada a citação por edital.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
é dever do contribuinte
manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia.
[...] (AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)
”
1

“
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.”
2

“
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ).”
3

Nesse contexto,
aparentemente
, não há nulidade na citação editalícia promovida pelo Estado Exequente,
uma vez que houve o exaurimento dos meios cabíveis para a localização dos executados, nos endereços fornecidos pelos mesmos ao Poder Público.

Por outro lado
, não é possível, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, verificar a ocorrência da prescrição, em especial porque foi alegada partindo da premissa de que houve nulidade da citação editalícia.

No caso, diante da aparente validade da citação editalícia, restou, ainda, interrompido o prazo prescricional, pois, “a
citação por edital

é fato interruptivo do prazo prescricional.”
4

Ademais,
“
a
Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou que
é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009). 5. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da
Súmula 343 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
. (AgInt no AREsp n. 1.679.523/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020.)

À luz do artigo 203, do CTN, a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, que somente “pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”

Nessa ordem de ideias, os vícios relativos a momentos anteriores à sua formação, como o alegado cerceamento de defesa em processo administrativo fiscal demandam dilação probatória, o que é incabível na exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, por demandar dilação probatória, não se mostra cabível, em sede de exceção de pré-executividade, discutir a responsabilidade dos sócios pelos débitos tributários da pessoa jurídica.

Cabe acrescentar, outrossim, que, aparentemente, houve dissolução irregular da pessoa jurídica.

“A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.371.128/RS, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, definiu que a dissolução irregular de pessoa jurídica é motivo suficiente para o redirecionamento da execução fiscal de dívida ativa de natureza não tributária contra sócio-diretor da empresa executada.”
5

A Segunda Turma do STJ “entende não ser necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 133 do CPC/2015, na hipótese em que constatados indícios de dissolução irregular da sociedade devedora a possibilitarem o redirecionamento da execução contra os sócios.”
6

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

1
RECURSO ESPECIAL Nº 1831534 - PR (2019/0218736-4), Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 28/05/2021.

2
AgInt no AREsp n. 1.909.660/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 25/11/2021.

3
AgInt no REsp n. 1.815.333/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.

4
AgInt no AREsp n. 1.284.481/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022

5
AgInt no AREsp n. 1.547.516/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.

6
AgInt no AREsp n. 1.547.516/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NÃO CABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE.

1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
é dever do contribuinte
manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia.
[...] (AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)
”
(
RECURSO ESPECIAL Nº 1831534 - PR (2019/0218736-4), Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 28/05/2021
)
.

2.
“A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.”
(
AgInt no AREsp n. 1.909.660/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 25/11/2021.
)

3.
“É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ).”
(
AgInt no REsp n. 1.815.333/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.
)

4. Sendo válida a
citação editalícia,
resta afastada a
ocorrência da prescrição alegada partindo da premissa de que houve nulidade da citação editalícia.

5.
“
A
citação por edital

é fato interruptivo do prazo prescricional.”

(
AgInt no AREsp n. 1.284.481/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022
)

6.
“
a
Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou que
é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009). 5. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da
Súmula 343 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
. (AgInt no AREsp n. 1.679.523/AL, relator Ministro Herman Benjamin,

Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020.)

7.
À luz do artigo 203, do CTN, a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, que somente “pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.” Assim
,
os vícios relativos a momentos anteriores à sua formação, como o cerceamento de defesa em processo administrativo fiscal demandam dilação probatória, o que é incabível na exceção de pré-executividade.

8. “A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.371.128/RS, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, definiu que a dissolução irregular de pessoa jurídica é motivo suficiente para o redirecionamento da execução fiscal de dívida ativa de natureza não tributária contra sócio-diretor da empresa executada.”(AgInt no AREsp n. 1.547.516/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022
1
)

9.
A Segunda Turma do STJ “entende não ser necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 133 do CPC/2015, na hipótese em que constatados indícios de dissolução irregular da sociedade devedora a possibilitarem o redirecionamento da execução contra os sócios.”
(AgInt no AREsp n. 1.547.516/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022
2
)

10. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.